Tribunal: STF
Processo: ARE 1574738
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS JÁ DETERMINADAS. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma assim ementado:  
“Ementa: Direito Processual Civil e Constitucional. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Pretensão de rediscussão do mérito. Caráter infringente. Embargos manifestamente incabíveis. Certificação imediata do trânsito em julgado. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou conhecimento a agravo regimental interposto em recurso extraordinário com agravo igualmente não conhecido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material aptos a ensejar o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.
4. As alegações da parte embargante não evidenciam contradição, omissão ou qualquer outro vício no acórdão, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.
5. A pretensão deduzida busca conferir indevido caráter infringente aos embargos de declaração, com o reexame do mérito, providência incompatível com a finalidade desse instrumento recursal.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, em hipóteses de embargos manifestamente incabíveis, a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão.”
É o relatório. 
Decido.

2. Os presentes embargos de declaração são manifestamente incabíveis.

3. Conforme expressamente determinado no julgamento dos anteriores embargos de declaração, houve determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão, o que consta da respectiva certidão de julgamento:
“Decisão: A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, determinando a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão, nos termos do voto do Relator, Ministro André Mendonça.”
4. Nessas circunstâncias, encontra-se exaurida a prestação jurisdicional desta Suprema Corte, sendo inviável a interposição de novos embargos declaratórios contra acórdão cujo trânsito em julgado já foi determinado.

5. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.

6. À Secretaria, para cumprimento das determinações anteriormente lançadas, com certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos à origem, independentemente da publicação desta decisão.

7. Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator